Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-35.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600510-35.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600510-35.2024.6.16.0206,
que, julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público Eleitoral para
condenar os representados Simone Martini e Ricardo Silva de Oliveira a pagarem cada um multa no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19, §7º da
Resolução TSE 23.610/2019.(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de
Simone Martini e Ricardo Silva de Oliveira do Município de Sarandi/PR, em que alegou que que os
representados são candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais de 2024, na cidade
de Sarandi/PR, e promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda eleitoral irregular,
consistente em derrame de santinhos em vias públicas, próximas, em frente e no entorno de locais
de votação. Em virtude desses fatos, entende que houve violação do disposto nos §§ 7º e 8º da
Res. TSE 23.610/2019, cuja responsabilização independe de prévia notificação dos candidatos.
Aduz o dever dos candidatos em orientar seus apoiadores a não promoverem derrame de
santinhos pelas vias públicas e locais próximos à votação, promovendo poluição visual, ambiental,
entupimento de galerias de rede pluvial, gerando dispêndio de recursos públicos e problemas na
estrutura urbana, violando, também, o disposto no art. 243, VIII, do Código Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
SIMONE MARTINI (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243576
03/12/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44243576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.661

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600510-35.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SIMONE MARTINI
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRENTE: RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS.
ART. 19, §§ 7º E 8º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.610/2019.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA. REDUÇÃO DO
VALOR.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação eleitoral por propaganda
irregular ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral contra candidatos ao cargo de
prefeito e vice-prefeito de Sarandi/PR,
apontando prática de derrame de santinhos
em locais de votação no dia das eleições.

Num. 44243576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
2. Sentença
de
primeiro
grau
julgou
procedente a representação e aplicou multa
de R$ 8.000,00 a cada representado.
3. Recurso
eleitoral
interposto
pelos
representados, sustentando ausência de
prova suficiente quanto à anuência com o
ilícito, possibilidade de ato praticado por
adversários, e desproporcionalidade do
valor da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se restou comprovada a responsabilidade dos recorrentes pelo
derrame de santinhos;
(ii) verificar a proporcionalidade do valor da
multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do candidato pela
propaganda eleitoral irregular está prevista
no art. 40-B da Lei nº 9.504/1997, quando
as circunstâncias revelam a impossibilidade
de desconhecimento do beneficiário.
6. Nos autos, ficou caracterizada a infração
pela quantidade expressiva de santinhos
apreendidos em 16 locais de votação
distintos, configurando prejuízo à estética
urbana e ao equilíbrio eleitoral.
7. A defesa de "prova diabólica" para
demonstrar desconhecimento do ilícito não
se sustenta ante o ônus objetivo atribuído
aos candidatos quanto à distribuição e
guarda de seus materiais de campanha.
8.
Considerando
o
número
total
de
santinhos apreendidos (208 unidades), a
multa aplicada no valor máximo revelou-se
desproporcional,
sendo
razoável
sua
redução
para
R$
5.000,00
por
representado.
9. Jurisprudência do TSE e de Tribunais

Num. 44243576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
Regionais
Eleitorais
reconhece
a
configuração do derrame de santinhos com
base na quantidade e circunstâncias da
propaganda
encontrada,
independentemente de notificação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para
reduzir a multa imposta a R$ 5.000,00 a
cada
representado,
mantendo-se
a
procedência da representação.
11. Tese de julgamento: "A prática de
derrame de santinhos, comprovada por
meio de material apreendido em quantidade
expressiva próximo a locais de votação,
caracteriza propaganda eleitoral irregular,
sendo cabível a aplicação de multa nos
termos do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/1997, com adequação proporcional
ao caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, arts. 37, § 1º, e 40-B.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Código Eleitoral, art. 243, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MS, Recurso Eleitoral nº 060049423,
Acórdão, Des. Carlos Alberto Almeida De
Oliveira Filho, DJE, 19/11/2024.
TRE-AP, Representação nº 060152776,
Acórdão, Des. Orlando Souto Vasconcelos,
DJE, 18/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44243576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SIMONE MARTINI e RICARDO SILVA DE
OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por
derrame de santinhos, aplicando-lhe multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos
recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de SIMONE
MARTINI e RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, respectivamente, candidatos a prefeita e vice-
prefeito no município de Sarandi/PR pela Coligação “SARANDI MERECE MAIS AMOR”
(Republicanos / AGIR / Solidariedade), por promoverem através de seus apoiadores a
propaganda irregular consistente em “derrame de santinhos” nas imediações de locais de votação
no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44188887, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se a multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos
representados, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Irresignados com a r. sentença, os representados interpuseram o Recurso Eleitoral, id. 44188894,
aduzindo que: 1) em relação à prática ou anuência do ilícito pelos recorrentes, mencionam que
alertaram seus militantes sobre a vedação legal ao derrame, contudo, os materiais de campanha
foram distribuídos na cidade inteira durante o período permitido, ficando à disposição dos
eleitores, sendo que, conquanto haja controle de saída dos materiais, não há como se fazer um
controle específico do uso destes após a saída; 2) é bastante provável que adversários
realizaram tal ato em prejuízo das candidaturas recorrentes, uma vez que os materiais estavam
disponíveis para retirada por apoiadores no Comitê, e que com apenas um maço de material seria
possível realizar a ilegalidade e prejudicar os candidatos; 3) o próprio termo de constatação e
apreensão, anexado à Representação Eleitoral, demonstra que a quantidade de material dos
Recorrentes recolhidos nos locais de votação foi ínfima, sendo que a mera alegação de que os
materiais foram recolhidos por “amostragem’ não é suficiente para demonstrar a relevância e
gravidade da conduta; 4) no caso em concreto, os recorrentes terem de provar seu
desconhecimento em relação à irregularidade, se trata da prova impossível, também chamada de
“prova diabólica”, que não é aceita no direito brasileiro; 5) o recorrido deveria ter comprovado nos
autos ao menos a ciência dos recorrentes, sendo tal ônus facilmente cumprido com denúncias de
funcionários da coligação representada realizando o derrame, oitiva de testemunhas, imagens de
câmeras de segurança, dentre outros diversos elementos de prova que poderiam ser
apresentados pela parte autora. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a

Num. 44243576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
sentença, julgando improcedente a representação, ou, alternativamente, fosse reduzido o valor da
multa ao patamar mínimo.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44188897,
aduzindo que: 1) foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em frente e
nos arredores de tais locais, com poluição visual, ambiental e com violação à legislação eleitoral,
havendo o recolhimento por amostragem de volantes impressos/santinhos em todos os locais
visitados que provam o descumprimento à norma eleitoral por parte dos recorrentes; 2) a
quantidade de “santinhos” apreendidos em relação aos recorrentes não é exauriente –
aproximadamente 208 (duzentos e oito), sendo que em apenas um dos locais de votação foram
recolhidos 79 (setenta e nove) exemplares, consistindo em amostragem da grave situação de
propaganda irregular verificada no dia do pleito eleitoral, demonstrando de forma suficiente e
bastante contundente a prática da conduta de “derramamento de santinhos”; 3) os vídeos
capturados comprovam o grande volume de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR,
que contemplou não apenas os recorrentes, mas também diversos outros candidatos e, ao
mesmo tempo, a apreensão por amostragem de material de propaganda específico dos
recorrentes demonstra que a conduta foi adotada em benefício da campanha eleitoral de ambos
os componentes da chapa majoritária; 4) embora aleguem não terem controle sobre os
“santinhos” distribuídos, o material foi elaborado e impresso sob a responsabilidade dos
candidatos, os quais têm o dever de cuidar desses artefatos publicitários, dando-lhes a devida
destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar que sejam utilizados irregularmente;
5) o colendo Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados para a conscientização dos
representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o viés da prevenção para
evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024 e 21.08.2024 e a orientação aos
participantes do pleito de 2024 em entrevista concedida à Rádio Banda 1 AM 1090, em
27.09.2024; 6) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro), os recorrentes se encontravam formalmente cientes do dever de se
evitar “derramamento de santinho”; 7) pela enorme quantidade de material verificado em vias
públicas e próximos ao diversos locais de votação, não é crível que os recorrentes, beneficiados
pela propaganda ilegal, não tenham tido conhecimento da ilegalidade, inclusive porque ao menos
nos colégios eleitorais em que estão situadas suas seções de votação compareceram para votar,
não tomando nenhuma atitude diante da grave situação verificada, consentindo com a
irregularidade que os beneficiou; 8) não há nenhuma demonstração que o “derramamento de
santinhos” foi realizado por algum adversário em prejuízo dos recorrentes, pois, se fosse esse o
caso, deveriam ter adotado providências com a finalidade de recolher o material para não serem
prejudicados, mas, o que se verificou, foi grave cenário de propaganda eleitoral ilegal em
benefício da candidatura dos recorrentes; 9) o recolhimento do material irregular foi realizado por
amostragem e, ainda assim, houve demonstração inequívoca do desrespeito à norma eleitoral,
cujas imagens que instruem a exordial demonstram o grande volume de material lançado em via
pública e comprovam a ocorrência de “derrame de santinhos”, assim como as circunstâncias do
caso concreto – volume de material lançado em via pública, nas proximidades e em frente aos
locais de votação, o que foi demonstrado pelo recolhimento por amostragem dos materiais de
propaganda de responsabilidade dos recorrentes – revelam ser impossível que eles não tivessem
conhecimento da propaganda ilegal e do benefício eleitoral buscado com a conduta irregular. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-
se integra a r. sentença prolatada com a condenação aos recorrentes.

Num. 44243576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196910, em que a i.
Procuradora entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44188890 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44188894.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,

Num. 44243576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim
dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face SIMONE MARTINI e RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, esse último com nome
de urna "RICARDO GORDO", por derramamento de santinhos nas imediações de locais de
votação no município de Sarandi/PR, aplicando a multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um
dos representados.
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no

Num. 44243576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
essas coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza
Mesquita Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre
representante do Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no
pleito eleitoral sobre diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às
implicações pelo derrame de santinhos, objeto destes autos.
Demais disso, a magistrada concedeu entrevista em 27/09/2024 à Rádio Banda 1 Am 1090, com
a participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i. representante do Parquet,
alertando e conscientizando os candidatos inclusive a respeito da irregularidade de
derramamento de santinhos
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, id. 44188866 e id. 44188867 que
foram utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos candidatos
a prefeita e vice-prefeito pela Coligação "SARANDI MERECE MAIS AMOR" (Republicanos / AGIR
/ Solidariedade) de Sarandi/PR, respectivamente, SIMONE MARTINI e RICARDO SILVA DE
OLIVEIRA, representados nestes autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática
de derramamento de santinhos em benefício dos representados, ora recorrentes nestes autos.
Em suas razões, os recorrentes aduziram que o ônus da prova quanto ao derrame de santinhos
seria do representante, ora recorrido, e que não caberia aos representados constituírem essa
prova, pois seria uma "prova diabólica", o que não é aceito no direito brasileiro.
Porém, como os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda
e distribuição de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade dos candidatos resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
Como antes destacado, a responsabilidade sobre o derrame de propaganda eleitoral dos
candidatos recai sobre os candidatos, não sendo aceitável o argumento de que deveria o
representante demonstrar que o derrame se deu por culpa dos representados, ou que devesse
constituir provas outras nos autos.
Nesse caso, tendo-se constatado número relevante do material derramado nas imediações dos
locais de votação, como ser observa em ambos nos termos juntados aos autos, há a culpa in

Num. 44243576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
eligendo ou a culpa in vigilando dos representados. A responsabilidade sobre o material de
campanha e sobre os atos daqueles que são contratados para distribuir o material e demais
militantes, por razões óbvias, recai sobre os candidatos.
Isso se infere de forma objetiva, independentemente da constituição de outra modalidade de
prova.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, caberia a eles demonstrar que o derrame não se deu
por ato de seus militantes ou que se deu por ato de terceiros que teriam a intenção de prejudica-
los no pleito.
Embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a quantidade
de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos, contribuir para
o desequilíbrio entre os candidatos.
Vale dizer, a caracterização do "derrame de santinhos" demanda a comprovação de ofensa aos
bens jurídicos tutelados por ele tutelados, que são a proteção da estética urbana e a isonomia
entre os candidatos.
Nos presentes autos, o número de santinhos coletados por amostragem, de per si, demonstra
número relevante capaz de caracterizar o "derrame de santinhos".
Nos Termos de Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular -
Derramamento de Santinhos, ids. 44188866 e 44188867, constata-se que, nas imediações
de 16 (dezesseis) locais de votação distintos foram apreendidos por amostragem 208
"santinhos", o que demonstra um número expressivo, com potencial para trazer prejuízo
no pleito aos candidatos.
Nesse sentido, cite-se os arestos de outros regionais, conforme segue:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS.
PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA RESOLUÇÃO N° 23.610/2019
E ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A propaganda irregular de derramamento de santinhos, por ocorrer geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão de influenciar
ilicitamente a vontade do eleitor na votação, além de causar evidente degradação
higiênica e estética. A conduta é vedada e sancionada com multa nos termos do
art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O ilícito de derrame de santinhos possui características próprias e, portanto,
parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a razão de ser da
norma. A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela desnecessidade de
comprovação do conhecimento prévio e prescindibilidade de notificação prévia para
a retirada da propaganda.

Num. 44243576 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral
não exige a comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de
material de divulgação, sendo que a quantidade de material derramado tem
importância para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada e não
propriamente para a caracterização do ilícito.
É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção,
posse, guarda, distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de
campanha, nos termos do que dispõem o artigo 38, da Lei nº 9.504/97 e artigo
241, caput e Parágrafo Único, do Código Eleitoral.
No que se refere a redução da multa, este Juízo, levando em conta a capacidade
econômica do recorrente, acolhe o pedido para fixar a multa em R$ 2.000,00 para
cada uma das 9 escolas descritas na inicial.
Recurso parcialmente provido.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060049423, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Almeida De Oliveira Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral,
19/11/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
COLIGAÇÃO. CARGO MAJORITÁRIO. PROPAGANDA DE CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DERRAME DE MATERIAL
DE
PROPAGANDA
NAS
PROXIMIDADES
DE
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. Não existe pertinência subjetiva entre a candidata ao cargo de Deputado
Estadual e a coligação representada, pois não mais existe a figura da coligação em
eleições proporcionais, desde a edição da Emenda Constitucional nº 97 de 2017.
Portanto, sobre a coligação representada recai a responsabilidade apenas por
propagandas relativas à candidatura majoritária (cargos de governador e vice-
governador). Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2. Analisando os registros de mídia carreados aos autos, vejo que, em que pese
afirmar a representada que, "das imagens acostadas na inicial, não foi possível
visualizar a presença de mais de dois santinhos seus", é possível distinguir, de
forma inconteste, em vídeo constante nos autos, a presença de ao menos 9 (nove)
santinhos da candidata representada, virados para cima, caídos em frente ao local
de votação.
3. No registro audiovisual, ainda, é possível constatar enorme quantidade de
eleitores, no portão do local de votação, de modo a transparecer que a prática, que
ofende aos princípios da democracia e igualdade nas eleições, foi cometida entre o
horário próximo ao início da votação (a captura do ocorrido deu-se às 8h) ou na sua

Num. 44243576 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
véspera.
4. Mesmo que norma eleitoral não exija que o número de santinhos
encontrados seja vultoso, bastando que os santinhos sejam encontrados
jogados em vias públicas próximas a locais de votação, a quantidade de
santinhos coletados (53 unidades) pela equipe ministerial é o bastante para
deduzir o derramamento ou a sua anuência pela representada.
5. Configurada a irregularidade da propaganda na modalidade derramamento,
prevista no art. 17, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, atrai-se a aplicação da
multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
6. Procedência da ação.
(TRE - AP - REPRESENTACAO nº060152776, Acórdão, Des. ORLANDO SOUTO
VASCONCELOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP,
18/05/2023.) (Grifei)
Assim, em meu entender, ficou caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, bem como a infração ao inciso VIII, art. 243, do Código Eleitoral, havendo
potencial impacto no pleito eleitoral pelo derramamento de santinhos constatado em benefício dos
representados, bem como o nítido prejuízo à higiene e à estética urbana decorrentes do
derramamento de santinhos.

II.iii. Do valor da multa
A aplicação da multa nestes autos se deu em consonância com o §1º do art. 37 da Lei 9.504/97
Em que pesem os esforços expendidos pelo Juízo a quo no intento de mitigar possibilidade de
infrações eleitorais, tais como o derramamento de santinhos e consequentes imputações de
multa, os recorrentes realizaram o derrame de santinhos, como antes relatado, em 16 (dezesseis)
locais distintos de votação em Sarandi/PR, tendo a Juíza a quo aplicado a multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por local de votação, mas limitando-a a R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos
recorrentes, pois esse é o valor máximo para essa multa previsto no normativo supra descrito.
Entretanto, entendo ser demasiadamente alta a multa aplicada, pois, como no município de
Sarandi/PR, há 72.276 eleitores aptos no pleito de 2024, o total de 208 (duzentos e oito)
santinhos apreendidos, espalhado por 16 locais de votação, não se mostra grave o suficiente
para fins de aplicação dessa multa em seu patamar mais alto, como previsto no §1º do art. 37 da
Lei 9.504/97.
Embora existente a infração por derramamento de santinhos, entendo ser razoável a aplicação da
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos representados, pelos fatos já
descritos, especialmente em razão de todo o movimento promovido pelo Juízo a quo para evitar
as infrações eleitorais.

Num. 44243576 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
Por estes fundamentos, imperioso o parcial provimento ao Recurso Eleitoral para reduzir a multa
aplicada aos representados ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mi reais) e, no mais, mantendo-se
integra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de derramamento de santinhos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto por SIMONE MARTINI e RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, para reduzir a
multa aplicada aos representados ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais,
mantendo-se integra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 206 Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que
julgou procedente a Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular pela prática de
derramamento de santinhos.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600510-35.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: SIMONE
MARTINI, RICARDO SILVA DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: RAUL DOS SANTOS
- PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN
BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO

Num. 44243576 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:24:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314242158000000043190834
Número do documento: 24120314242158000000043190834
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:15:12
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024